Tribunal: TJDFT
Processo: 0730157-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730157-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO MARIANO RIBEIRO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luciano Mariano Ribeiro contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo n. 0704675-83.2020.8.07.0004, rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “A parte requerida opôs embargos de declaração em face da Decisão de ID 99806012, pontuando que foi contraditória quando indeferiu a justiça gratuita. A decisão de ID 80724336, de 12/05/2021, verificou que não houve comprovação da necessidade do benefício e facultou ao interessado demonstrar documentalmente a hipossuficiência econômica alegada, devendo apresentar a declaração de hipossuficiência, comprovante de renda, extratos bancários dos últimos 3(três) meses, comprovante de despesas gerais necessárias e o que mais dispuser para robustecer a alegação, sob pena de indeferimento do benefício. Prazo de 15(quinze) dias. A parte requerida agravou e seu recurso não foi conhecido. Sobreveio decisão de ID 99806012, indeferindo a justiça gratuita, ante a ausência de juntada dos documentos comprobatórios, não sendo o fato da requerida estar presa motivo suficiente para ser contemplado com a gratuidade de justiça. A parte autora se manifesta alegando que a decisão é contraditória, pois desde o pedido de gratuidade de justiça não foi intimado para se manifestar para comprovar a hipossuficiência alegada e junta extratos previdenciários de 28/05/2020 para subsidiar o pedido Decido. Razão não assiste ao requerido, eis que, em consulta aos expedientes realizados, a parte requerida tomou ciência da Decisão de ID 80724336 em 17/05/2021. Vale ressaltar, que da decisão mencionada, a parte requerida agravou, conforme informa em sua própria peça de ID 95546043. Ademais, considerando o novo documento acostado, na decisão de ID 80724336 de 17/05/2021 foi determinado que acostasse comprovante de renda, extratos bancários e despesas dos últimos 3(três) meses, e não de 01 ano que antecede. Sendo os embargos tempestivos, deles conheço. Verifica este Juízo que as questões suscitadas pelos embargantes não constituem ponto obscuro, contraditório ou omisso do "decisum", mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada. Nos embargos opostos, os embargantes apontam aspectos da decisão embargada com os quais não concordam, pretendendo, através de efeito modificativo, outra solução. Entretanto, o recurso adequado que a parte tem à sua disposição para impugnar a questão de mérito adotada pelo Juízo e tentar obter a sua reforma não é, à evidência, os embargos declaratórios Na decisão embargada não há obscuridade, nem contradição e nem este Juízo deixou de manifestar-se sobre qualquer ponto sobre o qual tivesse necessariamente que fazê-lo. Em outro giro, a decisão, além de estar devidamente fundamentada, pode ser facilmente compreendida. Entretanto, se os embargantes consideram ter havido eventual “error in judicando", então o remédio que devem usar é outro e não embargos declaratórios. Confira-se a jurisprudência a respeito: "A finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado. Assim, não se pode pretender, através deles, reformar o decisum, seja porque tenha apreciado mal os fatos, seja mesmo porque tenha aplicado mal o direito." (Ac. Unân. Da 4a. Câm. Do TJBA, de 19.04.89, na Apel. No. 448/88, Rel. Des. Paulo Furtado, "in" ADCOAS, 1989, no. 123.721). "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ VALORAÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC. 1. O pedido de reapreciação de prova supostamente mal valorada não rende ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, que visam estritamente a sanar os vícios apontados no art. 535 do CPC. 2. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (STJ, EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 3. ... 4. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão n.750070, 20110810072059APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 20/01/2014. Pág.: 139)". Isso posto, com esse entendimento, RECEBO OS EMBARGOS MAS OS REJEITO. Publique-se. Intime(m)-se.” Relata o Agravante que o Juízo a quo entendeu que o fato de estar preso não presume a incapacidade de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Alega que não foi intimado a comprovar sua condição financeira por outro modo, razão pela qual a r. decisão impugnada não deve ser mantida. Aduz que o benefício da gratuidade da justiça pode ser temporário e “está vinculado a condição de hipossuficiência financeira que pode atingir qualquer cidadão ou empresa”. Sustenta que o Agravante é mestre de obras, não tem carteira de trabalho assinada, nunca declarou imposto de renda e se encontra preso, fatos estes que comprovam a ausência de renda. Requer a concessão de efeito suspensivo para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento visa a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, em juízo provisório, considero que o pedido de gratuidade de justiça deveria, de fato, ser indeferido. Em análise dos documentos juntados aos autos originários (Processo n. 0704675-83.2020.8.07.0004), verifica-se que o ora Agravante firmou “Contrato de Cessão de Direitos, Obrigações e Outras Vantagens”, relativo a um lava-jato localizado no Gama/DF, em que figura como cedente e se qualifica “empresário” (Id. 76498513). Em que pese as alegações de que trabalha como mestre de obras, a qualificação apontada no contrato mencionado e as transações comerciais relatadas em autos diversos, atinentes à locação do referido lava-jato (Id. 76498515 do Processo n. 0704675-83.2020.8.07.0004), contradizem a informação de ser profissional autônomo e não auferir renda no momento. Bem assim, o fato de se encontrar preso não é suficiente para comprovar a insuficiência momentânea de recursos, já que pode continuar recebendo os aluguéis do aludido lava-jato e/ou rendas oriundas de outros empreendimentos, porquanto se apresenta como “empresário”. Dessa forma, não há elementos consistentes que indiquem que o pagamento das despesas do processo poderá constituir ameaça à subsistência própria e de sua família. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Em atendimento aos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, determino ao Agravante que recolha o preparo, no prazo de cinco dias. Recolhido o preparo, intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora